Tribunal: TJBA
Processo: 8028043-89.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8028043-89.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS MATOS MORENO

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária nos autos do Mandado de Segurança Cível n.º 8028043-89.2020.8.05.0001, ajuizado por Eduardo Ferreira Gomes, com o objetivo de assegurar o direito ao licenciamento anual do veículo Renault/Logan, placa OKT-7713, sem a imposição de condicionantes relativas ao pagamento de multas de trânsito que teriam sido aplicadas sem a devida notificação. A sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA concedeu a segurança, confirmando a liminar e determinando que a autoridade impetrada se abstivesse de condicionar o licenciamento ao pagamento das referidas multas. Não houve interposição de recursos, sendo os autos submetidos ao reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei 12.016/09.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que condiciona o licenciamento anual de veículo ao pagamento de multas de trânsito cuja notificação regular ao proprietário não restou comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n.º 127, estabelece que “é ilegal condicionar a renovação da licença do veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”, exigindo-se, portanto, notificação prévia como condição de validade da exigência administrativa.

A ausência de notificação do administrado viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), configurando nulidade do ato que impõe sanção sem o devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV).

A imposição de restrições ao exercício do direito de propriedade e de circulação do bem como meio coercitivo de cobrança de débitos configura sanção política, vedada pelo ordenamento constitucional (CF/1988, arts. 5º, XXII e 150, IV).

A Administração dispõe de meios próprios e adequados para a cobrança de seus créditos, sendo ilegítima a adoção de medidas restritivas de direitos fundamentais como forma de compelir o administrado ao pagamento de obrigações tributárias ou administrativas.

Ausente nos autos qualquer comprovação de notificação válida das infrações de trânsito que deram origem aos débitos, é forçosa a confirmação da sentença que reconheceu o direito líquido e certo do impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

É ilegal condicionar o licenciamento anual de veículo ao pagamento de multas de trânsito sem a comprovação de notificação prévia válida ao proprietário.

A restrição administrativa ao licenciamento configura sanção política, vedada pela Constituição Federal, quando utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos ou penalidades administrativas.

A ausência de notificação prévia das infrações impede a exigibilidade das multas, afastando a possibilidade de vinculação ao licenciamento veicular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e XXII; art. 150, IV. Lei 12.016/09, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n.º 127; TJ-BA, REEX: 0084943-59.2005.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 10.06.2024; TJ-BA, REEX: 0019284-40.2004.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 24.03.2024; TJ-BA, REEX: 0014665-96.2006.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 16.12.2022; TJ-BA, REEX: 0035338-42.2008.8.05.0001, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 27.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028043-89.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como apelada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em integrar a sentença em sede de Reexame necessário, mantendo-a incólume
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.